Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-54.2024.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001668-54.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELSON JONAS DA SILVA - CPF: 026.705.981-70 (RECORRENTE), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), BEATRIZ MENDES D OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 702.617.911-09 (RECORRIDO), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001668-54.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n. 1001668-54.2024.8.11.0005

Recorrente:
Joelson Jonas da Silva

Recorrida:
Beatriz Mendes D Oliveira da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO NO CEJUSC. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO CONJUGAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução, por ausência de garantia integral do juízo, nos autos de cumprimento de sentença de acordo homologado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Diamantino. O recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial e a nulidade da citação, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar o cumprimento de acordo homologado no CEJUSC envolvendo partilha de bens oriunda de dissolução de vínculo conjugal; (ii) analisar a alegação de nulidade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acordo homologado no CEJUSC, ainda que constitua título executivo judicial, deve ser executado no juízo competente para a matéria de origem, conforme o Enunciado nº 29 do FONAMEC.

4.

A matéria objeto do acordo – partilha de bens decorrente da dissolução do casamento – insere-se na competência do Direito de Família, cuja competência é da Vara Especializada, sendo o Juizado Especial Cível incompetente para processar e julgar a execução.

5.

A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

6.

Não há nulidade na citação, pois o mandado foi recebido e assinado pelo próprio recorrente, inexistindo vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Vara Especializada de Família e Sucessões processar e julgar a execução de acordo homologado no CEJUSC que envolva partilha de bens decorrente de dissolução de vínculo conjugal.

2.

A incompetência absoluta do Juizado Especial Cível pode ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3.

Não há nulidade na citação quando o mandado for recebido e assinado pessoalmente pela parte citada.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, artigos 51, II, e 55; CPC, art. 64, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

·

TJ-MG, CC: 24900628120228130000, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 31/08/2023;

·

TJ-MG, CC: 10000212130892000 MG, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 06/04/2022;

·

TJ-SE, Conflito de Competência: 0005827-92.2018.8.25.0000, Rel. Des. José dos Anjos, j. 25/10/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001668-54.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n. 1001668-54.2024.8.11.0005

Recorrente:
Joelson Jonas da Silva

Recorrida:
Beatriz Mendes D Oliveira da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Joelson Jonas da Silva.

Ação:
Execução – Acordo Homologado no Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Diamantino.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino
.

Sentença
(Id. 270483861
)
:
rejeitou os embargos à execução opostos, por ausência de garantia integral do juízo
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 270483863): Arguiu Preliminar incompetência do Juizado Especial para julgar a presente demanda e de nulidade da citação. Defende a reforma da sentença de origem para ser afastada a necessidade de garantia do juízo, com o retorno dos autos à origem para a análise de mérito dos embargos à execução.

Contrarrazões
(Id
.
270483869): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001668-54.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n. 1001668-54.2024.8.11.0005

Recorrente:
Joelson Jonas da Silva

Recorrida:
Beatriz Mendes D Oliveira da Silva

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado, ora recorrente, em face da sentença que rejeitou os embargos à execução por ele opostos, em razão da ausência de garantia integral do juízo.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgamento da demanda, bem como nulidade da citação. Alega que o acordo homologado entre as partes refere-se à partilha de bens decorrente da dissolução do casamento, argumentando que a competência seria da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, por tratar-se de matéria de família.

Quanto à alegada nulidade da citação, verifica-se que o mandado respectivo (Id. 270483491) foi recebido e assinado pelo próprio recorrente, inexistindo irregularidade capaz de ensejar a nulidade arguida.

A recorrida alega na inicial que em 06/02/2024, durante audiência de mediação e conciliação realizada perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Diamantino, nos autos nº 1000191-93.2024.8.11.0005, as partes celebraram acordo estabelecendo obrigações de fazer, conforme os seguintes termos:

(...)

1) A parte requerida, compromete-se em efetuar a quitação do veículo, saveiro, cor branca, ano 2015/2015, placa QBP4G2, e transferência da titularidade do referido bem móvel, que atualmente consta em nome da autora BEATRIZ MENDES D’ OLIVEIRA, o qual passará a constar como titular o requerido JOELSON JONAS DA SILVA. Ademais, o requerido comprometendo-se em arcar com as devidas custas que o ato exigir, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar desta audiência de conciliação/mediação.

2) As partes, ainda, acordam que o requerido JOELSON JONAS DA SILVA, terá até 30 (trinta) dias úteis, a contar desta audiência de conciliação/mediação, para dirigir-se até uma agência da Caixa Econômica Federal, acompanhado da Certidão de Casamento Averbada e demais documentos necessários, para proceder a regularização da titularidade do financiamento do imóvel, descrito abaixo:

Uma casa residencial que esta financiada pela Caixa Econômica Federal no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em nome de ambas as partes, localizada na Rua 04, bairro Cohab Morumbi, nº 298 neste município de Diamantino-MT, sob matrícula 38.809.

As partes informam que, atualmente, no referido financiamento do imóvel, consta a parte autora BEATRIZ MENDES D’ OLIVEIRA como titular conjunta, sendo assim, fica pactuado que a titularidade do financiamento do imóvel permanecerá, somente, em nome da parte requerida JOELSON JONAS DA SILVA, que se compromete em arcar com as devidas custas que o ato exigir. (Sujeito a análise da credora fiduciária Caixa Econômica Federal).

O acordo celebrado foi homologado conforme a sentença de Id. 270483474. No entanto, transcorrido prazo superior a 90 (noventa) dias desde sua formalização, o recorrente não cumpriu os termos pactuados, razão pela qual a parte exequente/recorrida ingressou judicialmente para promover sua execução.

No caso, trata-se de descumprimento de acordo homologado pelo CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Diamantino, conforme termo de Id. 270483473.

Nos termos do Enunciado nº 29 do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação – FONAMEC, os acordos homologados nos CEJUSC possuem natureza de título executivo judicial e podem ser executados no juízo competente para as causas originárias.

"Os acordos homologados nos CEJUSC no Setor Pré-processual
valerão como títulos executivos judiciais e poderão ser executados nos juízos competentes para julgamento das causas originárias, mediante livre distribuição
".

Entretanto, denota-se que a matéria envolve a partilha de bens decorrente da dissolução do vínculo conjugal, situação que atrai a competência da Vara Especializada de Família e Sucessões, e não do Juizado Especial Cível.

Nesse sentido é o entendimento em caso análogo:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
- A ação de extinção de condomínio proveniente de sentença prolatada em ação de divórcio que deliberou sobre a partilha de bens envolve direito de família, devendo ser observado o disposto no art. 6º, da Resolução nº 871/2018, do Órgão Especial desse Tribunal de Justiça, no que diz respeito à competência para o seu processamento. (TJ-MG - CC: 24900628120228130000, Relator.: Des .(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 31/08/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPOSIÇÃO CIVIL DE DANOS.
ACORDO HOMOLOGADO NO CEJUSC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Conforme a orientação do enunciado nº 29, do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (FONAMEC): "Os acordos homologados nos CEJUSC no Setor Pré-processual valerão como títulos executivos judiciais e poderão ser executados nos juízos competentes para julgamento das causas originárias, mediante livre distribuição." 2 . Formado o título judicial e descumprido o acordo, tem-se que a competência para o cumprimento de sentença homologada será de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte, a teor das disposições do artigo 516 do CPC e do caput do artigo 74 da Lei n.º 9.099/95. (TJ-MG - CC: 10000212130892000 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PERANTE O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, INSTITUÍDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA- CEJUSC. -
O DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO PERANTE O CEJUSC AUTORIZA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE DIREITO QUE DETENHA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
, APLICADOS OS CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA DEFINIDOS NO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE - APLICAÇÃO DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º: 265/2015 E ART . 33 DA RESOLUÇÃO N.º: 31/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE. -ACORDO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA DA VARA DE ACIDENTES E DE DELITOS DE TRÂNSITO – INTELIGÊNCIA DO ITEM 15 DO ANEXO III DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º: 274/2016. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE e declaro competente o Juízo de Direito da Vara de Acidentes e Delitos de Trânsito da Comarca de Aracaju (suscitado) - DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - Conflito de Competência: 0005827-92.2018.8 .25.0000, Relator.: José dos Anjos, Data de Julgamento: 25/10/2018, SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL)

O Juizado Especial Cível é incompetente para o julgamento de demanda que tenha por objeto matéria pertencente ao direito de família.

Por oportuno, registre-se que a incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante artigo 64, § 1.º do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para

acolher a preliminar arguida
,
reformar a sentença e declarar a incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento integral da demanda. Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 31/03/2025